Tribunal: TJSP
Processo: 1031588-52.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária interposta em face da CETESB de Bauru, buscando autorização judicial para supressão de vegetação em imóvel no Bairro dos Tangarás, Bauru/SP. Sentença de primeira instância que julgou procedente a demanda para autorizar a supressão total da vegetação nos imóveis especificados.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária interposta em face da CETESB de Bauru, buscando autorização judicial para supressão de vegetação em imóvel no Bairro dos Tangarás, Bauru/SP. Sentença de primeira instância que julgou procedente a demanda para autorizar a supressão total da vegetação nos imóveis especificados.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em discernir se a supressão da vegetação no bioma Cerrado, em área urbana de Bauru/SP, pode ser autorizada judicialmente sem que haja precedente ato de licenciamento ambiental, considerando-se nesta hipótese, os conteúdos normativos das legislações estadual e federal.
III. Razões de Decidir
3. O imóvel estende-se sobre área urbana e foi loteado anos atrás. Entretanto, o parcelamento cumpriu-se de modo diverso daqueles outros casos anteriormente julgados (cujos vetores provieram de precedentes chancelados em arestos do Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental). Em relação a tais casos, concebeu-se como que aplicável a norma do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual no 15.684/2015.
4. Induvidosamente, o ou os atos de supressão de vegetação do Cerrado toca ao interessado o diligenciar por prévia autorização gerada em órgão ambiental competente. Trata-se de obrigação administrativo-ambiental que se amolda com o teor do artigo 8o da Lei no 13.550/2009. A decisão judicial, por conseguinte, não poderá substituir o licenciamento ambiental, que é indispensável.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. A supressão de vegetação em área urbana, depende de prévio licenciamento ambiental. 2. A decisão judicial não substitui a autorização do órgão ambiental competente.
5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 13.550/2009, art. 8o; Lei Estadual no 15.684/2015, art. 40, parágrafo único; Lei Municipal no 4605/2000.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 0019292-98.2013.8.26.0071, Rel. Paulo Alcides, Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental, j. 27/10/2022.
TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1032169-04.2023.8.26.0071; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 23/04/2025;
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1016035-96.2023.8.26.0071, Rel. Marcelo Berthe, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 08/08/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2209883-50.2023.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 07/03/2024.